Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-63.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Maus tratos e ameaça. Sentença absolutória. Ausência de provas. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença absolutória da acusação da prática dos crimes de maus tratos e ameaça previsto no artigo 136, § 3o e 147, do Código Penal. O Ministério Público pede a reforma da sentença para condenar os apelados, sob o argumento de que as provas são suficientes para fundamentar a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas carreadas aos autos são suficientes para fundamentar a condenação dos apelados.

III. Razões de decidir

3. Em razão do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), para fins de condenação, devem estar presentes provas idôneas e suficientes sobre a materialidade e a autoria delitiva, não se contentando o direito penal como meros indícios.

4. A condenação na esfera criminal pressupõe a existência de um conjunto probatório robusto, que indique, sem margem para dúvidas, a existência da materialidade criminosa e a autoria.

5. Havendo dúvidas entre prosseguir com o direito de punir estatal ou reconhecer o direito de liberdade do acusado, deve-se privilegiar esta última situação, como decorrência da hipossuficiência advinda da relação jurídica que envolve o processo penal e da natureza indisponível dos direitos nele prevalente, em homenagem ao princípio, in dubio pro reo.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e não provido.